Tribunal: TJES
Processo: 5001678-05.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001678-05.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN DIAS DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID.1896346).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WILLIAN DIAS DE SOUZA,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que reconhece o débito, bem como os atrasos no adimplemento do débito;
d)
que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica;
e)
que deve ser relativizada a condição imposta para conceder o parcelamento do débito, a fim de que quitado e a prestação do serviço de energia elétrica seja mantido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, em razão dos documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida deve ser compelida a realizar o parcelamento da dívida do recorrente.

Contudo, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela improcedência dos pedidos da inicial, pois, ao revés do que o recorrente aduz, a recorrida age no exercício regular do direito ao cobrar pelo débito que é devido.

Isto porque o parcelamento da dívida é uma liberalidade do detentor do crédito, não sendo possível obrigar o credor a realizar o parcelamento pretendido.

Assim, a
divisão do débito oriundo de faturas de energia elétrica não adimplidas e atuais, configura mera opção da concessionária, não estando obrigada a parcelar a dívida, mormente diante da ausência de garantia da efetiva quitação de todas as prestações.

Outrossim, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, é permitida a suspensão do fornecimento de energia na hipótese de inadimplência do devedor, e no caso em apreço, não há qualquer ilegalidade na conduta da recorrida, pois ocorreu em razão de débitos atuais.

A propósito, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGULARIDADE - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - PARCELAMENTO DO DÉBITO - MERA LIBERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA
- RECURSO PROVIDO.
Não se mostra ilegal a interrupção de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento do consumidor e em regular observância ao regramento aplicável. Não pode o Poder Judiciário obrigar a Concessionária credora a parcelar a dívida vencida, tal como pede a parte autora, pois tal possibilidade se configura como uma mera liberalidade do credor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.057967-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 16/06/2021) (original sem destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO - NÃO CONFIGURADO - IRRELEVÂNCIA DA PROVA - NOVO PARCELAMENTO DO DÉBITO - LIBERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Constitui mera liberalidade da concessionária de energia elétrica o parcelamento de dívida, não cabendo ao Poder Judiciário compelir as partes a compor acordo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.456263-1/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 25/09/2020) (original sem destaque)

EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NA 2ª INSTÂNCIA. ACORDO FRUSTRADO.
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
2. A divisão do débito oriundo de faturas de energia elétrica não adimplidas a tempo e modo se configura como uma mera opção da CEMIG, não estando a concessionária obrigada a parcelar a dívida, sobretudo diante da ausência de garantia acerca da efetiva quitação de todas as prestações
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.283330-0/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência é medida impositiva, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. O PARCELAMENTO DO DÉBITO É MERA LIBERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REGULARIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.